Tribunal: TJMT
Processo: 1021589-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas corpus com pedido de liminar em favor de Bruno França da Costa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 - tráfico de drogas.
O impetrante defende que a prisão preventiva do paciente afronta o princípio constitucional da duração razoável do processo, uma vez que encontra-se segregado desde 1o-7-2020, portanto há quase 4 meses.
Diz que o feito está há mais de 60 dias parado no gabinete aguardando o recebimento da denúncia, que foi oferecida em 14-8-2020.
Assegura que o paciente tem endereço certo e estava trabalhando com carteira assinada.
Por entender presentes os requisitos legais, pugna pela revogação liminar da prisão preventiva efetivada e, no mérito, por sua confirmação.
É o necessário.
O deferimento de liminar, em casos como esses, só tem cabimento quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível e se demonstrado de plano o equívoco da autoridade coatora, o que não ocorre neste caso.
A verificação concreta do propalado constrangimento ilegal impõe exame mais aprofundado das circunstâncias que ensejaram a constrição, o que é inviável em cognição sumária, tornando, assim, temerária a concessão da medida cautelar nesta oportunidade.
Diante disso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a oitiva ministerial para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir com a cautela necessária as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por não vislumbrar, ao menos por ora, situação que demonstre manifesta ilegalidade, indefiro a liminar.
Colham-se as informações.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal forense, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista